Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725977-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CILENE FAGUNDES DOS SANTOS AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A, LODI SODRE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto KATIA CILENE FAGUNDES DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736166-20.2020.8.07.0001, determinou a penhora de parte da remuneração da agravante, direto na folha de pagamento. Afirma que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que, requerida a penhora de sua remuneração, foi deferido pelo Juízo. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que a remuneração é impenhorável, sendo ilegal a decisão. Ressalta estar superendividada e que a penhora determinada onerará mais ainda suas finanças. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora determinada. Despacho de ID 73419149 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela se manifestado pela petição de ID 73458220, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 237505278 dos autos originários: Trata-se de cumprimento de sentença movido por YELUM SEGUROS S.A e LODI SODRE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de KATIA CILENE FAGUNDES DOS SANTOS e VANDERLI DA SILVA. O exequente requer a penhora dos rendimentos de KATIA CILENE FAGUNDES DOS SANTOS no percentual de 15%, promovendo o desconto em folha mês a mês até o adimplemento total do crédito (ID 233937646). É o breve relatório. Decido. Conforme se extrai do entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Também nesse sentido, o E. TJDFT: (...) No caso em apreço, verifico que KATIA CILENE FAGUNDES DOS SANTOS aufere proventos líquidos no importe de R$ 12.080,77, os quais são efetivamente percebidos após os descontos compulsórios e consignações em folha. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 15% da remuneração líquida por esta percebida, até o limite do débito exequendo. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador da parte executada, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, com a presente determinação de descontos, acompanhada da planilha atualizada de débitos. A parte executada, que não possui advogado nos autos, deverá ser intimada pessoalmente, para, querendo, ofertar a impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece que, determinada a penhora de valores, incumbe ao executado impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte agravante não impugnou a penhora, não apresentando os argumentos indicados nas razões desse recurso em primeira instância. Assim, não apresentados e, consequentemente, analisados, os argumentos da parte agravante em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 17:08:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador